Tribunal: TJMT
Processo: 1041044-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO (ART. 988, II, CPC). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. CAPÍTULO POSSESSÓRIO. IMISSÃO DE POSSE INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Reclamação ajuizada contra atos do Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande que, em cumprimento de sentença e em ação declaratória conexa, determinaram a imissão provisória na posse da Fazenda Santo Estevão I (matrícula no 28.028), sob a alegação de violação à coisa julgada.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a Reclamação é cabível para garantir a autoridade de acórdão transitado em julgado (art. 988, II, do CPC); (ii) examinar se há aderência estrita entre os acórdãos paradigmas e as decisões reclamadas quanto ao capítulo possessório; (iii) apurar se a determinação de imissão provisória na posse do imóvel de matrícula no 28.028 afronta a coisa julgada formada na ação de rescisão contratual e nos embargos de terceiro; (iv) analisar se a permanência de Edmir no polo passivo do cumprimento de sentença, no tocante à execução hipotecária, viola a autoridade do julgado.
III. Razões de decidir
3. A Reclamação constitui instrumento adequado para preservar a autoridade de decisão colegiada, não se configurando como sucedâneo recursal quando destinada exclusivamente a impedir que provimento superveniente contrarie núcleo decisório já estabilizado pela coisa julgada; 4. Verifica-se aderência estrita quanto ao capítulo possessório, pois os acórdãos paradigmas afastaram a posse sobre a Fazenda Santo Estevão I e desconstituíram anterior ordem de imissão, preservando apenas os atos expropriatórios decorrentes do direito de sequela da hipoteca; 5. A nova determinação de imissão provisória do interessado na posse do imóvel recria situação jurídica já repelida por decisão colegiada, configurando afronta à autoridade da coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI); 6. A Reclamação não impede a discussão acerca da nulidade do Termo de Acordo celebrado no cumprimento de sentença, nem obsta a prática de atos expropriatórios fundados no direito real de garantia, por se tratarem de matérias autônomas não abrangidas pelo capítulo possessório do julgado paradigma.
V. Dispositivo
7. Reclamação julgada parcialmente procedente.
Tese de julgamento: “1. A Reclamação é cabível para impedir que decisão provisória de primeiro grau restabeleça imissão de posse já afastada por acórdão transitado em julgado, preservando-se a autoridade do pronunciamento colegiado; 2. A preservação da coisa julgada quanto ao capítulo possessório não impede a discussão de nulidade de acordo celebrado no cumprimento de sentença, nem obsta atos expropriatórios decorrentes do direito de sequela hipotecária, desde que não impliquem reatribuição de posse ao interessado”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1041044-28.2025.8.11.0000

CLASSE:
RECLAMAÇÃO (12375)

ASSUNTO:
[POSSE, PROPRIEDADE]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, D
R
. ANT
Ô
NIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR
(JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)
]

Parte(s):

[LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - CPF: 862.749.021-04 (ADVOGADO), ROMEU JOS
É
CIOCHETTA - CPF: 435.211.189-91 (AGRAVANTE), DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA - CPF: 452.792.331-53 (AGRAVANTE), ROBSON LAPOENTE NOVAES J
Ú
NIOR - CPF: 056.079.941-12 (ADVOGADO), GUILHERME SILVEIRA COELHO - CPF: 000.386.841-95 (ADVOGADO), ELIAS C
Â
NDIDO DA NOBREGA NETO - CPF: 066.206.654-54 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (RECLAMADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR JOS
É
SIA - CPF: 614.055.586-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ ADMINISTRA
Ç
Ã
O JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GALV
Ã
O ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 24.485.489/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA - CPF: 452.792.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MACEDO GALV
Ã
O ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 30.697.151/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.582.403/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON SILVA BARROS - CPF: 420.439.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROG
É
RIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - CPF: 711.638.830-34 (ADVOGADO), C
É
SAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), MILTON COUTINHO DE MACEDO GALV
Ã
O - CPF: 364.317.969-34 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE MOURA GALV
Ã
O - CPF: 041.818.279-50 (ADVOGADO), ERIKA VIANNA DE SOUZA - CPF: 032.309.790-10 (ADVOGADO), ROG
É
RIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GON
Ç
ALO GOMES DA SILVA J
Ú
NIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO FERREIRA VICTOR - CPF: 705.848.501-15 (ADVOGADO), EDMAR JOS
É
SIA - CPF: 614.055.586-87 (AGRAVANTE), ROMEU JOS
É
CIOCHETTA - CPF: 435.211.189-91 (RECLAMADO), S
É
RGIO ANT
Ô
NIO FERREIRA VICTOR - CPF: 705.848.501-15 (ADVOGADO), GILBERTO GON
Ç
ALO GOMES DA SILVA J
Ú
NIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ELIAS C
Â
NDIDO DA N
Ó
BREGA NETO - CPF: 066.206.654-54 (ADVOGADO), GUILHERME SILVEIRA COELHO - CPF: 000.386.841-95 (ADVOGADO), ROBSON LAPOENTE NOVAES J
Ú
NIOR - CPF: 056.079.941-12 (ADVOGADO), LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - CPF: 862.749.021-04 (ADVOGADO), DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA - CPF: 452.792.331-53 (RECLAMADO), S
É
RGIO ANT
Ô
NIO FERREIRA VICTOR - CPF: 705.848.501-15 (ADVOGADO), GILBERTO GON
Ç
ALO GOMES DA SILVA J
Ú
NIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ELIAS C
Â
NDIDO DA NOBREGA NETO - CPF: 066.206.654-54 (ADVOGADO), GUILHERME SILVEIRA COELHO - CPF: 000.386.841-95 (ADVOGADO), ROBSON LAPOENTE NOVAES J
Ú
NIOR - CPF: 056.079.941-12 (ADVOGADO), LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - CPF: 862.749.021-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (AGRAVANTE), EDMAR JOS
É
SIA - CPF: 614.055.586-87 (RECLAMADO), C
É
SAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), C
É
SAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO (ART. 988, II, CPC). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. CAPÍTULO POSSESSÓRIO. IMISSÃO DE POSSE INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Reclamação ajuizada contra atos do Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande que, em cumprimento de sentença e em ação declaratória conexa, determinaram a imissão provisória na posse da Fazenda Santo Estevão I (matrícula no 28.028), sob a alegação de violação à coisa julgada.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a Reclamação é cabível para garantir a autoridade de acórdão transitado em julgado (art. 988, II, do CPC); (
ii
) examinar se há aderência estrita entre os acórdãos paradigmas e as decisões reclamadas quanto ao capítulo possessório; (
iii
) apurar se a determinação de imissão provisória na posse do imóvel de matrícula no 28.028 afronta a coisa julgada formada na ação de rescisão contratual e nos embargos de terceiro; (
iv
) analisar se a permanência de Edmir no polo passivo do cumprimento de sentença, no tocante à execução hipotecária, viola a autoridade do julgado.

III. Razões de decidir

3. A Reclamação constitui instrumento adequado para preservar a autoridade de decisão colegiada, não se configurando como sucedâneo recursal quando destinada exclusivamente a impedir que provimento superveniente contrarie núcleo decisório já estabilizado pela coisa julgada; 4. Verifica-se aderência estrita quanto ao capítulo possessório, pois os acórdãos paradigmas afastaram a posse sobre a Fazenda Santo Estevão I e desconstituíram anterior ordem de imissão, preservando apenas os atos expropriatórios decorrentes do direito de sequela da hipoteca; 5. A nova determinação de imissão provisória do interessado na posse do imóvel recria situação jurídica já repelida por decisão colegiada, configurando afronta à autoridade da coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI); 6. A Reclamação não impede a discussão acerca da nulidade do Termo de Acordo celebrado no cumprimento de sentença, nem obsta
à
prática de atos expropriatórios fundados no direito real de garantia, por se
tratar
de matérias autônomas não abrangidas pelo capítulo possessório do julgado paradigma.

V. Dispositivo

7. Reclamação julgada
parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

“1.

A Reclamação é cabível para impedir que decisão provisória de primeiro grau restabeleça imissão de posse já afastada por acórdão transitado em julgado, preservando-se a autoridade do pronunciamento colegiado;

2. A preservação da coisa julgada quanto ao capítulo possessório não impede a discussão de nulidade de acordo celebrado no cumprimento de sentença, nem obsta atos expropriatórios decorrentes do direito de sequela hipotecária, desde que não impliquem reatribuição de posse ao interessado”.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
CARLOS ALBERTO
ALVES DA
ROCHA
(RELATOR):

Trat
a
-se de Reclamação ajuizada por
Romeu José
Ciochetta
e
Dulce
Chiambulera

Ciochetta
, com fundamento nos
arts
. 988, II, do CPC

e

231 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal, visando à preservação da autoridade do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da Ação no 0002919-23.2007.8.11.0005, transitado em julgado, cujo conteúdo teria sido frontalmente contrariado por decisões posteriormente prolatadas pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos processos Cumprimento de Sentença no 0015295-64.2018.8.11.0002

e

Ação Declaratória no 1036152-07.2024.8.11.0002.

Afirmam os reclamantes que o acórdão transitado em julgado reconheceu, de forma definitiva, que a posse e a propriedade da Fazenda Santo Estevão I (matrícula no 28.028, atualmente no 41.137) pertencem exclusivamente aos reclamantes, enquanto o terceiro Edmir José Sia não detém qualquer direito real ou obrigacional sobre o referido imóvel, sendo-lhe atribuídas apenas as Fazendas Santo Estevão II e III.

Asseveram que não obstante tal definição jurisdicional definitiva, o Juízo reclamado teria praticado atos que restabelecem, em favor de Edmir, direitos já afastados por decisão com trânsito em julgado, configurando violação direta à coisa julgada e à autoridade deste Tribunal.

Narram que, após longo histórico de controvérsias envolvendo hipotecas constituídas pela empresa
Dalgomar
e litígios paralelos, decisões recentes proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença determinaram, novamente, a reinclusão de Edmir no polo passivo, reconhecendo-o como sucessor da devedora original
Dalgomar
e, inclusive, determinando sua imissão na posse do imóvel, embora já exista pronunciamento jurisdicional definitivo reconhecendo a legitimidade da posse e propriedade dos reclamantes.

Sustentam que o fundamento utilizado pelo magistrado reclamado — supostas inconformidades em acordo homologado entre os reclamantes,
Dalgomar
e a Massa Falida da
Lavrofértil
, relativo à hipoteca de primeiro grau — não guarda relação lógica com a situação jurídica de Edmir, porquanto este não é credor, não é parte no ajuste e já teve declarada, por este Tribunal, a total ausência de interesse jurídico sobre a área.

Aduzem, ainda, que na ação declaratória proposta por Edmir (no 1036152-07.2024.8.11.0002), decisões liminares determinaram

o

sequestro da área

e a

imissão do autor na posse,

impedindo os reclamantes de cultivar suas terras, onde exercem atividade agrícola desde 2013, ocasionando-lhes prejuízos estimados em R$ 6 milhões, conforme documentação juntada.

Destacam que tais decisões, ao admitirem rediscussão da titularidade da Fazenda Santo Estevão I, retomam fundamento contratual já declarado irrelevante e inoperante pelo acórdão transitado em julgado, caracterizando indevida afronta à coisa julgada e tentativa de reabrir controvérsia definitivamente encerrada.

Defendem o cabimento da presente Reclamação, destacando que o instituto tem função de assegurar a autoridade das decisões deste Tribunal, não se confundindo com via recursal, sendo plenamente manejável mesmo quando interpostos recursos contra as decisões reclamadas.

Ressaltam que já transcorreu o prazo decadencial para eventual ação rescisória, mostrando-se imutável o conteúdo do acórdão cuja observância se busca restaurar.

Forte em tais argumentos, requerem cassação definitiva da decisão exarada no bojo do Cumprimento de Sentença 0015295-64.2018.8.11.0002, e as decisões de
IDs
207395085 e 211532397, da Ação Declaratória 1036152-07.2024.8.11.0002, e da ilegitimidade ativa de Edmir para discutir qualquer questão referente à posse ou ao domínio do referido bem, reafirmando-se a autoridade do acórdão transitado em julgado.

A medida liminar foi
parcialmente deferida
por meio da decisão de ID n. 335832870,
para cassar os efeitos das decisões que conferiram ou mantiveram a imissão de Edmir José Sia na posse da Fazenda Santo Estevão I, bem como quaisquer outras que, direta ou indiretamente, atribuam a ele posse sobre o imóvel.
Contra a decisão Edmir José Sia interpôs recurso de agravo interno (ID n. 339324381). Contrarrazões no ID n. 345723396

Por meio da decisão de ID n. 337248880, modulou-se os efeitos do
decisum
para determinar que a colheita dos grãos plantados no imóvel seja realizada por meio de regime de colheita assistida.

O MM Juiz
a quo
prestou informações no ID n. 338931368.

Edmir Sia apresentou contestação no ID n. 342837878, na qual questiona, inicialmente, o cabimento da Reclamação e no mérito refuta os fundamentos lançados, pugnando pela sua improcedência.

A d. Procuradoria-geral de Justiça manifestou-se no ID n. 348735896, pelo desprovimento do recurso de agravo interno e improcedência da reclamação.

É o relatório.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.
CARL
OS
ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Como relatado, trata-se de Reclamação ajuizada por Romeu José
Ciochetta
e Dulce
Chiambulera

Ciochetta
, com o objetivo de preservar a autoridade da coisa julgada formada nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0002919-23.2007.8.11.0005, a qual teria sido frontalmente contrariada por decisões posteriormente proferidas pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0015295-64.2018.8.11.0002 e da Ação Declaratória no 1036152-07.2024.8.11.0002.

Afirmam que o acórdão transitado em julgado reconheceu, de forma definitiva, que a posse e a propriedade da Fazenda Santo Estevão I (matrícula no 28.028, atualmente no 41.137) pertencem exclusivamente ao Reclamante, enquanto o terceiro - Edmir José Sia, não detém qualquer direito real ou obrigacional sobre o referido imóvel, sendo-lhe atribuídas apenas à posse das Fazendas Santo Estevão II e III.

Dizem que não obstante tal definição jurisdicional definitiva, o magistrado, ora Reclamado, teria praticado atos que restabelecem, em favor de Edmir José Sia, ora interessado, direitos já afastados por decisão com trânsito em julgado, configurando violação direta à coisa julgada e à autoridade deste Tribunal.

Logo, a controvérsia posta consiste em aquilatar se os provimentos jurisdicionais proferidos pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, notadamente, as decisões de ID n.
200298151 (Cumprimento de Sentença no 0015295-64.2018.8.11.0002), posteriormente mantida nos embargos de declaração (ID 211529504) e Decisões
ID’s
n. 207395085 e 211532397 (Ação Declaratória no 1036152-07.2024.8.11.0002), desrespeitaram a autoridade da coisa julgada formada nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0002919-23.2007.8.11.0005.

V O T O (VENCEDOR - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Inicialmente, sustenta o interessado, que
a Reclamação configuraria sucedâneo recursal, em afronta ao art. 988, §5o, I, do CPC e à Súmula 734 do STF.

A objeção não procede.

A Reclamação não visa rediscutir o mérito de acórdãos anteriores nem infirmar decisões já transitadas em julgado. Seu objeto é específico: preservar a autoridade de pronunciamento colegiado deste Tribunal, no que toca ao capítulo possessório, diante de decisões provisórias que, em tese, reinstalaram situação jurídica já afastada por decisão colegiada anterior.

Assim, seu escopo é restrito preservar a autoridade de pronunciamentos colegiados deste Tribunal, notadamente o acórdão proferido na Ação no 0002919-23.2007.8.11.0005 (rescisão contratual), que reconheceu o domínio da matrícula no 28.028 (atualmente no 41.137) em favor de Romeu José
Ciochetta
e o acórdão proferido nos Embargos de Terceiro, que desconstituiu ordem de imissão de posse em favor de Edmir José Sia.

Não se está a revisar acórdão transitado, mas a impedir que decisão superveniente de primeiro grau restabeleça, sob roupagem cautelar, providência já desconstituída por este Órgão Fracionário.

O art. 988, II, do CPC autoriza a reclamação para garantir a autoridade das decisões do Tribunal, e é exatamente nesse perímetro que se insere o presente feito.

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

(...)

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal
;”

Rejeito
, pois, a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Argumenta-se que inexistiria aderência entre os acórdãos paradigmas e as decisões reclamadas, por tratarem de matérias diversas.

Com a devida vênia, a aderência deve ser analisada a partir do núcleo efetivamente controvertido.

A presente Reclamação não pretende impedir a discussão acerca da nulidade do Termo de Acordo, tampouco obstar atos expropriatórios decorrentes do direito de sequela da hipoteca.

O ponto de aderência reside exclusivamente no capítulo possessório.

Houve pronunciamento colegiado deste Tribunal (Embargos de Terceiro n. 1013789-94.2022.8.11.0002) que desconstituiu a imissão de Edmir José Sia na posse da Fazenda Santo Estevão I, preservando apenas os atos executivos necessários à satisfação do crédito hipotecário.

As decisões ora reclamadas, ao restabelecerem a posse direta do interessado, reinstalaram situação jurídica já repelida por decisão colegiada.

Há, portanto, aderência estrita quanto ao capítulo possessório.

Rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

A Reclamação proposta volta-se contra, essencialmente, três decisões do Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande, a saber:

1. Decisão ID 200298151 (Cumprimento de Sentença no 0015295-64.2018.8.11.0002), posteriormente mantida nos embargos de declaração (ID 211529504):

a)
anula a decisão de ID 162734372 (que havia excluído Edmir do polo passivo e validado o Termo de Acordo firmado entre Romeu,
Dalgomar

e massa
falida de
Lavrofértil
);

b)
declara a existência de vícios graves no Termo de Acordo
;

c)
ratifica a decisão anterior de ID 87524586 para manter Edmir José Sia no polo passivo, como sucessor da devedora
Dalgomar
, em razão do contrato de promessa de compra e venda e da relação subjacente à dívida;

d)
determina a prática de atos voltados à regular quitação da hipoteca em benefício da massa falida, solicitando cálculo atualizado e providências para restituição de quantia depositada diretamente em conta da
Lavrofértil
por Romeu.

2. Decisões
ID’s
n. 207395085 e 211532397 (Ação Declaratória no 1036152-07.2024.8.11.0002):

a)

deferem, em caráter liminar, medidas de sequestro da Fazenda Santo Estevão I e imissão de Edmir José Sia na posse, com base em alegada nulidade do Termo de Acordo com a massa falida, discutindo a higidez do ajuste celebrado entre Romeu,
Dalgomar
e
Lavrofértil
, e invocando risco de prejuízos aos credores da massa e aparência de irregularidades.

Diante desse contexto, mostra-se imperioso no caso delinear o quadro fático-processual para resolver a
vexata quaestio
.

1. Processo n. 002919-23.2017.8.11.0005
– Ação de rescisão contratual proposta por
Dalgomar
Importação e Exportação de Produtos Agrícolas Ltda. em face de Edmir José Sia, objetivando a rescisão do contrato de compra e venda das Fazendas Santo Estevão I, II e III.

Nos referidos autos, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em acórdão transitado em julgado em 18/3/2017, reformou parcialmente a sentença que havia julgado improcedente o pedido inicial, tão somente para reconhecer que o registro dos imóveis de matrículas no 28.029 e no 28.030 em nome de Edmir Sia seria efetivado apenas após o cumprimento das obrigações de fazer assumidas. Por outro lado, deu provimento ao recurso interposto por Romeu
Ciochetta
, que ingressou na lide como assistente litisconsorcial, para determinar a liberação da soja sequestrada na área de matrícula no 28.028, por ele adquirida de Galvão Advogados, bem como para reconhecer a posse e o domínio da área correspondente à Fazenda Santo Estevão I em favor do assistente litisconsorcial. Eis o dispositivo do voto condutor:

As
sim, restou decidido no sobredito acórdão que Romeu
Chiochetta
é titular do domínio e da posse da Fazenda Santo Estevão I, matriculada sob o no 28.028, a qual havia sido anteriormente adjudicada à sociedade Galvão Advogados em execução que tramitou na Comarca de Londrina/PR e, posteriormente, adquirida pelo assistente litisconsorcial.

Já Edmir Sia detém apenas direitos possessórios em relação às Fazendas Santo Estevão II e III, matriculadas sob os no 28.029 e 28.030 no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, uma vez que a transferência da propriedade ficou condicionada ao cumprimento das obrigações por ele assumidas no contrato de compra e venda celebrado com
Dalgomar
Importação e Exportação de Produtos Agrícolas Ltda.

2. Cumprimento de Sentença n. 0015295-64.2018.8.11.0002
– Ação de Execução (
Lavrofértil
– massa falida ×
Dalgomar
). A empresa
Dalgomar
Exportação e Importação Ltda. ofereceu a Fazenda Santo Estevão I em garantia hipotecária em favor de
Lavrofértil
– Produtos da Lavoura Ltda., a qual, posteriormente, teve sua falência decretada, passando a ser representada pela respectiva massa falida. No bojo do cumprimento de sentença, reconheceu-se, em determinado momento, a ineficácia da adjudicação realizada em favor de Galvão Advogados - e de sua subsequente alienação a Romeu - em relação à credora hipotecária de primeiro grau (
Lavrofértil
), privilegiando-se o direito real de garantia e o direito de sequela da massa falida sobre o bem. Desse modo, embora a posterior declaração de ineficácia da adjudicação não invalide, por si só, o reconhecimento do domínio de Romeu
Ciochetta
, uma vez que o ato adjudicatório permanece válido entre as partes que o celebraram, tal ato não pode ser oposto à credora hipotecária, que conserva o poder de perseguir o imóvel dado em garantia, independentemente de quem figure no registro como proprietário (Romeu ou
Dalgomar
), precisamente em razão do direito de sequela inerente à hipoteca.

3. Embargos de Terceiro

no 1013789-94.2022.8.11.0002
– Em razão de ordem de imissão na posse em favor de Edmir Sia, proferida no cumprimento de sentença, Romeu
Ciochetta
opôs Embargos de Terceiro. O acórdão proferido na apelação deu provimento ao recurso de Romeu apenas para desconstituir a decisão que havia imitido Edmir na posse da Fazenda Santo Estevão I, mantendo-a, todavia, na parte em que determinou a continuidade dos atos de expropriação do bem para a satisfação do crédito da Massa Falida de
Lavrofértil
, na condição de credora hipotecária, com plena aplicação do direito de sequela.

Assim delimitada a extensão da coisa julgada nos processos anteriormente mencionados, impõe-se verificar se os comandos jurisdicionais emanados pelo Juízo reclamado afrontam a coisa julgada consolidada nos referidos autos.

A decisão de ID no 200298151, proferida no cumprimento de sentença no 0015295-64.2018.8.11.0002, ratifica decisão anterior para manter Edmir José Sia no polo passivo do cumprimento de sentença, na qualidade de sucessor da devedora originária
Dalgomar
, reconhecendo sua legitimidade como devedor na execução hipotecária.

Além disso, declara a existência de vícios graves no Termo de Acordo firmado entre
Dalgomar
, a massa falida de
Lavrofértil
e Romeu, e determina a adoção de providências voltadas à regular quitação da hipoteca em benefício da massa falida, inclusive com a solicitação de cálculo atualizado do débito e a restituição de quantia depositada diretamente na conta da
Lavrofértil
por Romeu.

Examina-se, por fim, a manutenção de Edmir no polo passivo do cumprimento de sentença, na condição de sucessor da executada
Dalgomar
.

A sucessão processual ou substituição no polo passivo exige fundamento jurídico específico (art. 110 do CPC).

É incontroverso que, na ação de rescisão contratual, este e. Tribunal de Justiça declarou que Edmir Sia não detém direito à Fazenda Santo Estevão I — seja de domínio, seja de posse — com fundamento no contrato de promessa de compra e venda firmado com a empresa
Dalgomar
Importação e Exportação Ltda.

Logo, o referido compromisso de compra e venda não produziu efeitos dominiais em relação à matrícula no 28.028. Todavia, tal circunstância não afasta eventual obrigação de natureza pessoal assumida pelas partes.

Isso porque, a qualidade de devedor na execução hipotecária não se confunde, necessariamente, com a titularidade do domínio do imóvel, podendo recair sobre quem se obrigou a pagar o débito garantido, ainda que o bem tenha sido transferido à terceiro.

Assim sendo, a permanência de Edmir Sia como executado na relação obrigacional mantida com a massa falida não implica o reconhecimento de direitos sobre o imóvel, mas apenas a afirmação de que responde pela dívida.

Logo, a manutenção do interessado no polo passivo do cumprimento de sentença referente à execução hipotecária exige a demonstração de assunção de dívida, novação ou de obrigação pessoal autônoma perante a credora hipotecária (
arts
. 299 e seguintes do Código Civil), circunstância que deve ser aferida pelo Juízo de origem.

Sob esse ângulo estrito, a decisão que o mantém no polo passivo não afronta a coisa julgada que lhe negou direitos de propriedade ou de posse, desde que subsista vínculo obrigacional ou obrigação pessoal autônoma que o vincule ao crédito exequendo.

Desta feita, a Reclamação não se presta a impedir a discussão de nulidade do Termo de Acordo firmado no cumprimento de sentença, nem a obstar atos expropriatórios (direito de sequela), mas apenas a impedir que Edmir obtenha, por decisões provisórias, uma posse direta que já teria sido negada em pronunciamento Colegiado anterior.

Assim, o alcance da Reclamação no cumprimento de sentença
está
restrito ao capítulo possessório, afastando qualquer pretensão de ampliação para matérias dominiais ou obrigacionais perante terceiros.

Não se examina: (i) a validade ou nulidade do Termo de Acordo celebrado entre as partes; (
ii
) a higidez da adjudicação perante a massa falida; (
iii
) a legitimidade de atos expropriatórios decorrentes do direito de sequela da hipoteca e, (
iv
) tampouco a existência de crédito da massa falida.

Seguindo na resolução da celeuma, ressai que na Ação Declaratória n. 1036152-07.2024.8.11.0002 o Juízo Reclamado, por meio das decisões de
ID’s
n. 207395085 e 211532397,

determinou, liminarmente, a imissão de Edmir Sia, na posse da Fazenda Santo Estevão I.

Todavia, restou reconhecido por este e. Tribunal, inicialmente na ação de rescisão contratual e, posteriormente, em sede de Embargos de Terceiro, que Edmir José Sia não poderia ser imitido na posse da Fazenda Santo Estevão I.

Logo, a determinação de imissão na posse contrasta diretamente com o acórdão proferido na Ação de Rescisão Contratual no 0002919-23.2007.8.11.0005, que assentou a inexistência de direito possessório de Edmir sobre a Fazenda Santo Estevão I, reconhecendo a legitimidade da posse de Romeu
Ciochetta
, bem como com o acórdão prolatado nos Embargos de Terceiro no 1013789-94.2022.8.11.0002, o qual deu provimento ao recurso justamente para desconstituir a ordem anterior de imissão na posse, preservando apenas a prática de atos voltados à expropriação do bem para satisfação do crédito da massa falida, em razão do direito de sequela.

Tal circunstância configura afronta à autoridade do acórdão colegiado.

Com efeito, a posse de Edmir sobre a Fazenda Santo Estevão I não pode ser restabelecida por meio de nova ação, ainda que sob o rótulo de nulidade de acordo ou de ineficácia de ato jurídico, quando o fundamento material, em essência, é o mesmo (contrato celebrado entre
Dalgomar
e Edmir e a alegada relação jurídica com a área), já devidamente apreciado.

De igual modo, não se admite a reintrodução da mesma medida — imissão na posse — anteriormente cassada em sede de Embargos de Terceiro.

O respeito às decisões transitadas em julgado e aos pronunciamentos colegiados constitui expressão da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). A instabilidade possessória, mediante reiterações provisórias de providência já cassada, compromete a própria função jurisdicional.

Assim, deve ser mantida a vedação à imissão ou manutenção de Edmir José Sia na posse da matrícula no 28.028.

Por derradeiro, no que tange à decisão de ID no 211532397, examina-se a alegada nulidade do acordo celebrado entre Romeu,
Dalgomar
e a massa falida, sob os seguintes fundamentos: suposta falsidade ideológica na assinatura; ausência de autorização do juízo falimentar; ausência de intervenção do Ministério Público; e fixação de preço vil para a quitação da hipoteca, em prejuízo dos credores.

A controvérsia acerca da validade do acordo constitui matéria nova, não apreciada no acórdão proferido na ação de rescisão contratual, tampouco, ao que consta, no acórdão dos Embargos de Terceiro.

O magistrado ora reclamado, por sua vez, limita-se a cumprir determinação exarada em sede de agravo de instrumento, no sentido de reexaminar a questão com fundamentação adequada quanto à lisura do acordo e à proteção dos credores.

Não há, no ponto, violação da autoridade de decisões anteriores, pois, trata-se de tema autônomo, atinente ao processo falimentar e ao controle da legalidade de ajustes celebrados no interesse da massa falida, dentro da competência do magistrado de primeiro grau, sempre sujeito a controle recursal próprio.

Diante de todo o exposto, conheço da reclamação e rejeito as preliminares de inadequação da via eleita e de ausência de aderência estrita. No mérito, o pedido deve ser julgado
parcialmente procedente
, para:

a)

cassar a decisão que
determinou
a
imissão ou manutenção de Edmir José Sia na posse da Fazenda Santo Estevão I (matrícula no 28.028), e
reconhecer a
ilegitimidade ativa para discutir qualquer questão referente à posse ou ao domínio do referido
bem, preservando
a autoridade do acórdão proferido na ação de rescisão contratual e nos Embargos de Terceiro;

b)
Manter as providências relativas à colheita da soja plantada no imóvel, sob regime de colheita
assistida, nos
termos já fixados, sem restabelecimento de posse.

c) Considerando a boa-fé subjetiva do interessado (Edmir Sia) em relação aos grãos plantados na área, uma vez que, ao tempo do plantio da cultura, sua posse era legítima, nos termos do art. 1.214 do Código Civil, impõe-se o reconhecimento do direito aos frutos percebidos e, quanto aos frutos pendentes, do direito à restituição, com abatimento das despesas realizadas pelo reclamante no processo de colheita, devendo a forma de compensação ser ajustada na origem.

Por derradeiro,
julga-se prejudicado
o recurso de Agravo Interno (ID n. 339324381).

V O T O

EXMO. SR. D
R. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(1o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO
CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
2a VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO
CONVOCADO):

Trata-se de voto vista nos autos da Reclamação ajuizada por Romeu José
Ciochetta
e Dulce
Chiambulera

Ciochetta
, com o objetivo de preservar a autoridade da coisa julgada formada nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0002919-23.2007.8.11.0005, contrariada por decisões posteriormente proferidas pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0015295-64.2018.8.11.0002 e da Ação Declaratória no 1036152-07.2024.8.11.0002.

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade das decisões proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, especificamente Cumprimento de Sentença no 0015295-64.2018.8.11.0002, mantida nos embargos de declaração e decisões de ids 207395085 e 211532397 (Ação Declaratória n. 1036152-07.2024.8.11.0002), afrontam a eficácia da coisa julgada oriunda da Ação de Rescisão Contratual no 0002919-23.2007.8.11.0005.

O voto do relator, Exmo. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, foi pelo parcial provimento da reclamação, nos seguintes termos:

“a)

cassar a decisão que
determinou à
imissão ou manutenção de Edmir José Sia na posse da Fazenda Santo Estevão I (matrícula no 28.028), e
reconhecer a
ilegitimidade ativa para discutir qualquer questão referente à posse ou ao domínio do referido
bem, preservando
a autoridade do acórdão proferido na ação de rescisão contratual e nos Embargos de Terceiro;

b) Manter as providências relativas à colheita da soja plantada no imóvel, sob regime de colheita
assistida, nos
termos já fixados, sem restabelecimento de posse.

c) Considerando a boa-fé subjetiva do interessado (Edmir Sia) em relação aos grãos plantados na área, uma vez que, ao tempo do plantio da cultura, sua posse era legítima, nos termos do art. 1.214 do Código Civil, impõe-se o reconhecimento do direito aos frutos percebidos e, quanto aos frutos pendentes, do direito à restituição, com abatimento das despesas realizadas pelo reclamante no processo de colheita, devendo a forma de compensação ser ajustada na origem”.

Pois bem.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Quanto à preliminar de inadequação da via eleita,
filio-me ao posicionamento do e. Relator
de que não se trata de sucedâneo recursal, com intuito de alterar o acórdão anteriormente proferido, e sim com escopo processual,
in
abstracto
, de preservar o pronunciamento colegiado, no que tange à posse do bem imóvel objeto da matrícula 28.028 (atual 41.137).

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Do mesmo modo, quanto à alegada ausência de aderência estrita, fundada em inexistência de correlação entre os acórdãos paradigmas por se tratar de matérias diversas, importante consignar que a reclamação se imiscui nos direitos relativos ao imóvel objeto da matrícula 28.028 e os direitos possessórios sobre ela, portanto, escorreita a análise do e. Relator.

Acompanho
a rejeição e ambas as alegações.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Quanto ao mérito, verifica-se que nos autos 002919-23.2017.8.11.0005 – Ação de rescisão contratual proposta por

Dalgoma
r
Importação e Exportação de Produtos Agrícolas Ltda. em face de Edmir José Sia, discutiu-se rescisão de contrato de compra e venda das Fazendas Santo Estevão I, II e III, objeto das Matrículas 28.028, 28.029 e 28.030.

Naqueles autos, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em acórdão transitado em julgado em 18/03/2017, reformou parcialmente a sentença de improcedência. A decisão colegiada condicionou o registro dos imóveis (matrículas no 28.029 e no 28.030) em nome de Edmir Sia ao prévio cumprimento das obrigações de fazer assumidas. Concomitantemente, proveu o recurso de Romeu
Ciochetta
, assistente litisconsorcial, para determinar a liberação da soja sequestrada na área da matrícula no 28.028 — adquirida de Galvão Advogados — e consolidar, em favor do assistente, a posse e o domínio sobre a Fazenda Santo Estevão I. Destaco o dispositivo do voto condutor:

Nota-se na fundamentação a discussão acerca da matrícula 28.028, de forma expressa. De igual sorte, houve a menção expressa à ocupação do imóvel adquirido.

O Código de Processo Civil, acerca da extensão objetiva da coisa julgada dispõe no artigo 504 do CPC, que não fazem coisa julgada
: “I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”.
Portanto, a imutabilidade que caracteriza a coisa julgada material (
res
judicata
) incide exclusivamente sobre o dispositivo, que é o trecho da decisão no qual o juiz efetivamente resolve a lide, acolhendo ou rejeitando o pedido.

In
casu
,
o dispositivo supracitado dispõe sobre o reconhecimento dos direitos possessórios de Edmir Sai em relação às Fazendas Santo Estevão II e III, matrículas 28.029 e 28.030, do Registro de Imóveis de Diamantino, cuja transferência da propriedade ficou condicionada ao cumprimento das obrigações por ele assumidas no contrato de compra e venda celebrado com
Dalgomar
Importação e Exportação de Produtos Agrícolas Ltda.

Já em relação à Fazenda Santo Estevão I, objeto da matrícula 28.028, anteriormente adjudicada à sociedade Galvão Advogados em execução que tramitou na Comarca de Londrina/PR, reconheceu a ocupação do imóvel adquirido.

Por esses motivos,
acompanho
o relator e voto pela parcial procedência da reclamação, nos exatos termos do voto primeiramente exarado em sessão. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026